Tribunal: STF
Processo: ARE 1477953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    A parte embargante sustenta obscuridade quanto à majoração dos honorários de sucumbência, uma vez que “no âmbito do 2º grau, o Tribunal de Justiça do Distrito federal e dos Territórios também deixou de aplicar honorários de sucumbência, em razão da gratuidade da ação popular.”



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC/2015, estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. Não obstante, no caso dos autos, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que não houve condenação em verbas honorárias no acórdão recorrido.  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para excluir, da decisão anteriormente proferida, a majoração dos honorários advocatícios.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente